Tribunal: TJSP
Processo: 2220377-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de indenização por descumprimento de contrato. Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas para julgamento em conjunto. Agravo de instrumento. A questão processual da conexão merece ser apreciada desde logo, na medida em que o julgamento em separado poderá redundar em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio da Justiça perante os

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de indenização por descumprimento de contrato. Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas para julgamento em conjunto. Agravo de instrumento. A questão processual da conexão merece ser apreciada desde logo, na medida em que o julgamento em separado poderá redundar em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio da Justiça perante os jurisdicionados. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.